Tribunal: TJBA
Processo: 8050635-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050635-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MONTEIRO AMARAL DA ROCHA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: TONHO MOTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DIEGO CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL INCOMPATÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em ação revisional cumulada com repetição de indébito, afastando laudo pericial que apontava saldo negativo em desfavor da exequente.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 368 e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade de compensação entre créditos e débitos apurados em liquidação de sentença, sob o argumento de que a ausência de compensação implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a possibilidade de compensação de créditos e débitos recíprocos apurados em laudo pericial no cumprimento de sentença; e (ii) a incidência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa na hipótese de inexistência de previsão de compensação no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia ao reconhecer que a decisão agravada respeitou os limites objetivos do título executivo judicial, o qual determinou exclusivamente a restituição dos valores pagos a maior pela parte autora em razão de reajustes indevidos no contrato de plano de saúde.

6. O laudo pericial afastado adotou metodologia que extrapolou os limites da condenação ao realizar recálculo global das mensalidades e apurar eventual saldo negativo em desfavor da exequente, o que implicaria modificação do conteúdo da coisa julgada.

7. A compensação pretendida não pode ser admitida no cumprimento de sentença, por inexistir título judicial que reconheça crédito em favor da executada, sendo vedada a ampliação da condenação ou rediscussão do mérito na fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 4.º, do CPC.

8. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 2. No cumprimento de sentença, é vedada a compensação de valores quando o título executivo judicial não reconhece crédito em favor da parte executada e a pretensão implica modificação dos limites da coisa julgada”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8050635-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
, e como embargado
TONHO MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22